Tribunal: CARF
Processo: 10845.723935/2011-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SCHWERTNER ZICCARELLI RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 19/10/2011, 25/10/2011
NULIDADE. VÍCIO FORMAL. DESCRIÇÃO SUCINTA DOS FATOS. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO
A descrição sucinta dos fatos no auto de infração não implica cerceamento do direito de defesa e, por conseguinte, não acarreta nulidade do ato, quando a partir dela se possa identificar os fundamentos e os limites da exigência fiscal.
MULTA. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA CARF N. 2
O CARF não pode, invocando a proporcionalidade, a razoabilidade ou qualquer outro princípio, afastar a aplicação de lei tributária válida e vigente, na medida em que isso significaria nítida declaração, incidenter tantum, de inconstitucionalidade desta norma.
Inteligência da Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 19/10/2011, 25/10/2011
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES. MERCADORIA PARA EXPORTAÇÃO. PRAZO PARA REGISTRO DOS DADOS DE EMBARQUE
O descumprimento do prazo previsto no art. 37 da IN SRF n° 28/1994, para registro dos dados de embarque de mercadorias destinadas à exportação, configura infração punível com a sanção estabelecida no art. 107, inciso IV, alínea e do Decreto-Lei no37/66.
AGENTE MARÍTIMO. REPRESENTANTE DE TRANSPORTADOR ESTRANGEIRO. PRESTAÇÃO INTEMPESTIVA DE INFORMAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea e do Decreto-Lei 37/66 (Súmula CARF no 185).
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INFRAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF N. 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010 (Súmula CARF no 126).

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.723935/2011-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.613 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2024
Recorrente
CMA CGM DO BRASIL AGÊNCIA MARÍTIMA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 19/10/2011, 25/10/2011
NULIDADE. VÍCIO FORMAL. DESCRIÇÃO SUCINTA DOS FATOS.
CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO
A descrição sucinta dos fatos no auto de infração não implica cerceamento do
direito de defesa e, por conseguinte, não acarreta nulidade do ato, quando a
partir dela se possa identificar os fundamentos e os limites da exigência fiscal.
MULTA. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA CARF N. 2
O CARF não pode, invocando a proporcionalidade, a razoabilidade ou
qualquer outro princípio, afastar a aplicação de lei tributária válida e vigente,
na medida em que isso significaria nítida declaração, incidenter tantum, de
inconstitucionalidade desta norma.
Inteligência da Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 19/10/2011, 25/10/2011
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES.
MERCADORIA PARA EXPORTAÇÃO. PRAZO PARA REGISTRO DOS
DADOS DE EMBARQUE
O descumprimento do prazo previsto no art. 37 da IN SRF n° 28/1994, para
registro dos dados de embarque de mercadorias destinadas à exportação,
configura infração punível com a sanção estabelecida no art. 107, inciso IV,
alínea “e” do Decreto-Lei no37/66.
AGENTE MARÍTIMO. REPRESENTANTE DE TRANSPORTADOR
ESTRANGEIRO. PRESTAÇÃO INTEMPESTIVA DE INFORMAÇÃO.
LEGITIMIDADE PASSIVA
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no
País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do
Decreto-Lei 37/66 (Súmula CARF no 185).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.723935/2011-41
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.613 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.723935/2011-41

DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INFRAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE
PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA CARF N. 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010 (Súmula CARF no 126).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das alegações de violação a princípios
constitucionais, rejeitar as preliminares de ilegitimidade passiva e cerceamento do direito de
defesa; e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Sabrina Coutinho Barbosa, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Marcos Roberto da Silva
(Presidente).
Relatório
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão proferida
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza (CE):
Trata-se de Auto de Infração referente à multa pelo descumprimento da obrigação de
prestar informação referente ao transporte internacional de carga, na forma e no prazo
estabelecidos pela Receita Federal, constante no art. 107, IV, "e", do Decreto-lei n°
37/1966, com redação dada pela Lei n° 10.833/2003. O lançamento totalizou R$
10.000,00 à época de sua formalização e foi contestado pelo sujeito passivo.
Da Autuação
Consta na descrição dos fatos do Auto de Infração que as multas aplicadas foram
decorrentes do atraso no registro dos dados de embarque de mercadorias a exportar,
relativamente às operações ali discriminadas, cuja responsabilidade pela prestação das
informações legalmente exigidas era da empresa autuada.
Segundo a autoridade lançadora, o prazo para prestar as referidas informações está
fixado no art. 37 da Instrução Normativa (IN) SRF n° 28/1994, com redação dada pela
IN RFB n° 1.096/2010.
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.613 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.723935/2011-41

De acordo com o relato fiscal, a autuada deixou de atender ao prazo estabelecido na
legislação para prestar informação sobre carga transportada, caracterizando assim a
infração tipificada no art. 107, IV, "e", do Decreto-Lei n° 37/1966 (c/r dada pela Lei n°
10.833/2003), sujeitando-se, portanto, à multa ali prescrita.
Da Impugnação
O sujeito passivo foi cientificado da exação em 4/11/2011 e, em 5/12/2011, apresentou
impugnação (fls. 19-) na qual aduz os seguintes argumentos.
a) Ilegitimidade passiva. A impugnante não é parte legítima para figurar no pólo
passivo do lançamento, uma vez que atuou apenas como agência de navegação
marítima, que não se equipara a transportador ou agente de carga, nem pode ser
considerada como representante destes para fins de responsabilização por eventuais
erros por eles cometidos. Para reforçar sua tese, a defesa cita doutrina e decisões dos
tribunais superiores (STF, ex-TFR, STJ), relativas às funções e à responsabilidade por
indenização e tributária do agente marítimo.
b) Denúncia espontânea. Conforme se depreende dos autos, ainda que a destempo, a
informação foi prestada pela própria impugnante, antes do início de qualquer
procedimento fiscal. Assim não é cabível a multa exigida, pois se aplica ao caso o
instituto da denúncia espontânea, consoante dispõe o art. 102, § 2°, do Decreto-Lei n°
37/1966, bem como o art. 138 do CTN, para fins de exclusão da penalidade.
c) Cerceamento do direito de defesa devido a falha na descrição dos fatos. Não
constam no corpo do Auto de Infração elementos importantes para a perfeita
compreensão da acusação, tais como a identificação dos navios e respectivas viagens
em que ocorreram as supostas infrações, a data em que as informações consideradas
intempestivas foram apresentadas e aquela em que deveriam ter sido prestadas. Trata-
se da inobservância de requisito essencial na lavratura do referido ato, acarretando
prejuízo ao exercício do direito de defesa pelo sujeito passivo.
d) A impugnante não está adstrita ao prazo de 7 dias para registro da DDE. Conforme
dispõe o art. 52 da IN SRF n° 28/1994, nos casos ali indicados o embarque da
mercadoria poderá ser realizado antes do registro da correspondente DDE (embarque
antecipado). Nesses casos é inaplicável o prazo de até 7 dias para informação dos
dados de embarque (para reforçar esse entendimento foi citado acórdão da
DRJ/Florianópolis).
e) Ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A multa combatida
deve ser afastada em atendimento aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, que são de observância obrigatória no âmbito do processo
administrativo federal, consoante art. 2° da Lei n° 9.784/1999, eis que a penalidade
aplicada é excessivamente gravosa em relação ao possível dano causado pela suposta
infração.
Ao final a impugnante requer, preliminarmente, a nulidade do Auto de Infração e,
sucessivamente, que o mesmo seja julgado improcedente.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza/CE (DRJ),
por meio do Acórdão no 08-36.658, de 23 de junho de 2016, decidiu rejeitar a preliminar de
ilegitimidade passiva e, no mérito, julgar improcedente a impugnação, mantendo integralmente a
multa lançada, conforme entendimento resumido na seguinte ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 19/10/2011, 25/10/2011
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.613 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.723935/2011-41

DESCRIÇÃO SINTÉTICA DOS FATOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO DIREITO
DE DEFESA. VALIDADE DO LANÇAMENTO.
É válido o lançamento cuja descrição dos fatos não contemple todas as informações
relacionadas com a infração apurada, mas que apresente elementos suficientes para o
perfeito entendimento da acusação, especialmente quando as circunstâncias do caso
demonstrarem não ter havido prejuízo ao direito de defesa.
NORMA PUNITIVA EM PLENO VIGOR. AFASTAMENTO DA PENALIDADE EM
RAZÃO DE SUPOSTA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE. VEDAÇÃO.
A atuação do julgador administrativo é vinculada aos ditames legais, sendo-lhe vedado
afastar a aplicação de norma punitiva em pleno vigor a pretexto de ofensa da penalidade
imposta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Assunto: Normas de Administração Tributária
Data do fato gerador: 19/10/2011, 25/10/2011
AGÊNCIA
MARÍTIMA.
IRREGULARIDADE
NA
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE.
A agência de navegação marítima representante no País de transportador estrangeiro
responde por eventual irregularidade na prestação de informações que estava legalmente
obrigada a fornecer à Aduana nacional.
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 19/10/2011, 25/10/2011
INOBSERVÂNCIA DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA VINCULADA A PRAZO
CERTO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. DESCABIMENTO.
A denúncia espontânea não é aplicável às obrigações acessórias vinculadas a prazo
certo, como é o caso da prestação de informações sobre veículo e carga transportada,
uma vez que o atraso no cumprimento delas já consuma a infração, não havendo como
reverter o prejuízo causado pela inobservância do prazo estabelecido.
MERCADORIA PARA EXPORTAÇÃO. PRAZO PARA REGISTRO DOS DADOS
DE EMBARQUE.
O prazo para registro dos dados de embarque de mercadorias destinadas à exportação é
de (7) sete dias, contados da data em que as mesmas forem colocadas a bordo do
veículo transportador, exceto no caso de embarque antecipado, quando o referido prazo
passa a ser contado da data de registro da correspondente declaração para despacho de
exportação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A recorrente interpôs Recurso Voluntário sustentando, em breve síntese, que:
a) resta claro ser a recorrente - Agente Marítima - mera mandatária mercantil da
armadora/transportadora, parte ilegítima para figurar na autuação vergastada;
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.613 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.723935/2011-41

b) o auto de infração incorreu em evidentes erros insanáveis, os quais violam
frontalmente mais uma vez o princípio da legalidade e o da ampla defesa, razão pela qual deve ser
reconhecida a nulidade da autuação, assim como do v. acórdão recorrido;
c) devem ser afastadas as multas aplicadas em razão da configuração de denúncia
espontânea no ato da prestação da informação;
d) no presente caso não deve ser aplicada à recorrente a regra insculpida no art. 37, §2° da
IN 28/94, especialmente diante da incompatibilidade com prazo de 10 (dez) dias fixado para o exportador
prestar as informações;
f) as multas que a D. Fiscalização pretende aplicar ofendem os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, devendo, portanto, ser afastada no caso concreto.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Relator.
O Recurso Voluntário foi protocolado em 26/10/2016, portanto, dentro do prazo
de 30 dias contados da notificação do acórdão recorrido, ocorrida em 04/10/2016. Ademais,
cumpre com os requisitos formais de admissibilidade, devendo, por conseguinte, ser conhecido.
DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
Apesar do esforço argumentativo da recorrente para sustentar sua ilegitimidade
passiva, e sabendo se tratar de questão ainda controversa na jurisprudência judicial, em âmbito
administrativo, o CARF já sumulou o entendimento de que “[o] Agente Marítimo, enquanto
representante do transportador estrangeiro no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo
107 inciso IV alínea “e” do Decreto-Lei 37/66.”, na Súmula CARF no 185, cuja observância é
obrigatória pelos Conselheiros do CARF, ex vi do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do
CARF (RICARF).
Os agentes marítimos são os representantes dos navios e dos armadores nos
portos, perante às autoridades governamentais e portuárias. Assumem a administração de cada
escala do navio, incluindo documentação da embarcação e da carga, controles de origem fiscal,
recolhimento de tributos, contato com as autoridades e contratação dos diversos serviços
necessários.
Neste cenário, além da própria recorrente ter prestado as informações relativas as
quais agora pretende afastar a sua responsabilidade, o Decreto-lei 37/66 estabelece o dever do
agente marítimo prestar informações sobre as operações que execute e as respectivas cargas:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.613 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.723935/2011-41

devem prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas
cargas. (Grifamos)
Assim, plenamente aplicável ao agente marítimo a multa prevista no art. 107,
inciso IV, alínea ‘e’, do Decreto-Lei no 37/1966, que assim estabelece:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: [...]
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): [...]
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga;
Somado a isto, a responsabilidade pelas infrações de quem representa o
transportador também está prevista no artigo 95, inciso I, do Decreto-lei n. 37/66, que estabelece
que respondem pela infração, conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma,
concorra para sua prática, ou dela se beneficie.
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva.
DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente sustenta que a D. Fiscalização deixou de
mencionar no corpo da autuação informações necessárias para o exercício do contraditório e da
ampla defesa, tais quais: os nomes das embarcações, viagens e as datas em que os dados de
embarque deveriam ter sido registrados, dados estes necessários para o exercício do contraditório
e da ampla defesa.
Ao analisar o referido pleito, assim se manifestou o v. acórdão recorrido:
Compulsando os autos pode-se verificar que a autoridade lançadora, ao descrever os
fatos apurados, fez remissão à planilha anexada relativa às infrações apuradas, na
qual consta o número da declaração para despacho de exportação (DDE) e o do
correspondente conhecimento de transporte; o nome do navio transportador; as datas
do embarque, e de registro dos dados de embarque; o lapso temporal entre essas datas;
e o valor da multa referente a cada operação cujo registro foi considerado
intempestivo.
Logo após o Auto de Infração foram anexados extratos obtidos do Sistema Integrado de
Comércio Exterior (SISCOMEX), denominados CONSULTA DADOS DE EMBARQUE
e CONSULTA HISTÓRICO DESPACHO, nos quais constam, além dos dados já
mencionados (exceto o lapso temporal), informações adicionais das cargas referentes a
cada operação incluída na autuação.
Esses documentos apresentam todas os dados necessários para o perfeito entendimento
da acusação, e não é razoável exigir que os mesmos sejam integralmente repetidos na
descrição do fatos, para que o lançamento seja considerado válido.
Além desse aspecto, como a autuada era a empresa responsável por prestar a
informação considerada intempestiva, ela tem acesso a todos os dados que alega não
terem sido indicados no corpo do Auto de Infração, por meio dos sistemas Mercante e
Siscomex Carga. Assim, não se vislumbra como a ausência desses dados teria cerceado
o exercício do direito de defesa da autuada. Na realidade, esse direito foi plenamente
exercido, conforme revela a impugnação apresentada.
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.613 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.723935/2011-41

Desta forma, ao contrário do alegado pela recorrente, houve a devida descrição do
fato autuado, como se extrai especialmente da fl. 04 do Auto de Infração, e dos documentos
juntados à fls. 12 a 15, onde se verifica todos os dados suficientes para o perfeito entendimento
da autuação, que bem descrevem e comprovam a infração imputada.
Ressalta-se que as informações constantes do Auto de Infração são
suficientemente completas a ponto de permitir à recorrente, tanto em sua impugnação, quanto no
próprio recurso voluntário, suscitar uma ampla discussão acerca do mérito, o que não se coaduna
com a hipótese de falta de clareza do auto de infração, e vai de encontro com a tese de
cerceamento do direito de defesa.
Além disto, foram devidamente observados os requisitos estabelecidos no artigo
10 do Decreto n. 70.235/72, razão pela qual voto por rejeitar a preliminar de nulidade por
cerceamento ao direito de defesa.
DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA
A recorrente pleiteia que seja afastada a multa objeto do presente processo
administrativo em razão da configuração de denúncia espontânea no ato da prestação da
informação.
Ocorre que o CARF já sumulou o entendimento de que “[a] denúncia espontânea
não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010”
(Súmula CARF no 126)
Desta forma, tendo em vista que o caso concreto versa sobre o descumprimento de
dever instrumental atinente à prestação tempestiva de informação acerca de cargas transportadas,
é plenamente aplicável a Súmula CARF no 126, cuja observância é obrigatória pelos
Conselheiros do CARF, ex vi do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF),
restando afastado, portanto, o argumento de denúncia espontânea.
Diante do exposto, sendo incontroverso o cometimento da infração caracterizada
por deixar de prestar informação na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, deve ser aplicada a penalidade prevista no artigo 107, XI, alínea e, do Decreto-Lei n°
37/66.
DO PRAZO DE 7 (SETE) DIAS PARA REGISTRO DOS DADOS DE
EMBARQUE DAS DDE ́S
Em seu recurso voluntário, a recorrente sustenta que a D. Fiscalização não atentou
para o fato de que ela não estaria adstrita ao prazo de 7 (sete) dias para registro dos dados de
embarque das DDE's, repetindo, ipsis litteris, as razões expostas na impugnação, as quais ora
transcrevo:
Como base legal para aplicação da multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea "e" do
Decreto-Lei n° 37/66, invocou a D. Fiscalização basicamente a regra insculpida no art.
37, §2° da IN 28/94, que assim dispõe: (...)
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-012.613 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.723935/2011-41

Contudo, a D. Fiscalização deixou de observar que as declarações de exportação são
regidas também pelo art. 52 da IN SRF n.° 28/94, que disciplina o embarque da
mercadoria ou a sua saída do território nacional antes do registro da declaração de
exportação: (...)
Neste contexto, a própria IN 28/94 facultou o registro da declaração de exportação em
até 10 dias, ou ainda, em prazo superior, se devidamente autorizado: (...)
A partir da análise dos extratos do Siscomex claramente se verifica que o despacho em
questão foi registrado após o embarque das mercadorias. Dada a especificidade da
matéria e o tratamento de procedimento especial constante na própria Instrução
Normativa, há que se concluir que em tais despachos a exigência da informação dos
"dados de embarque" no prazo de 7 (sete) dias da realização do embarque torna-se
inaplicável.
Outra não poderia ser a conclusão, na medida em que a informação relativa ao
embarque no Siscomex só pode ser levada a efeito, pelo transportador, após o
exportador efetuar o registro da respectiva declaração de exportação. Considerando
que o exportador tem prazo, devidamente autorizado pela Instrução Normativa
28/2004, superior a 7 (sete) dias para a realização do despacho, há que se concluir
que, para estes casos, não se pode aplicar o disposto no art. 37 da IN SRF 28/94, haja
vista a manifesta incompatibilidade entre os prazos definidos nos respectivos
dispositivos.
(...)
Dessa maneira, resta evidenciado que no presente caso não deve ser aplicada à
Recorrente a regra insculpida no art. 37, §2° da IN 28/94, especialmente diante da
incompatibilidade com prazo de 10 (dez) dias fixado para o exportador prestar as
informações.
Considerando que a recorrente se limitou a repetir os argumentos expostos na
impugnação, transcrevo os fundamentos do v. acórdão recorrido que bem analisaram a matéria,
os quais adoto, nos termos do artigo 50, §1o, da Lei no 9.784/99, como razões para decidir:
A obrigação considerada inadimplida pela fiscalização está disposta no art. 37 da
Instrução Normativa (IN) SRF n° 28/1994, o qual assim dispõe:
Art. 37. O transportador deverá registrar, no Siscomex, os dados pertinentes ao
embarque da mercadoria, com base nos documentos por ele emitidos, no prazo de 7
(sete) dias, contados da data da realização do embarque. (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB n° 1096, de 13 de dezembro de 2010)
[...]
§2° Na hipótese de o registro da declaração para despacho aduaneiro de
exportação ser efetuado depois do embarque da mercadoria ou de sua saída do
território nacional, nos termos do art. 52, o prazo a que se refere o caput será
contado da data do registro da declaração. (Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB n° 1096, de 13 de dezembro de 2010)
A defendente suscitou que não está adstrita ao prazo de sete dias para registro no
Siscomex dos dados pertinentes ao embarque da mercadoria, levando em consideração
o disposto no art. 52 da IN SRF n° 28/1994, que diz respeito aos casos em que é
admitido o embarque antecipado de mercadorias, assim considerado aquele realizado
antes do registro da declaração de despacho de exportação (DDE). Nesses casos, a
impugnante sustenta que não incidiria o referido prazo.
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-012.613 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.723935/2011-41

Acontece que, diferentemente do que alegou a impugnante, mesmo no caso de
embarque antecipado a legislação exige que os dados sejam registrados no prazo de
até 7 (sete), só que, nesse caso, contados da data de registro da DDE (e não da
realização do embarque), consoante dispõe o retrocitado art. 37, § 2°, da IN SRF n°
28/1994.
A defendente não comprovou o atendimento desse prazo e sequer demonstrou que a
operação objeto do lançamento se submete à regra do mencionado art. 52, que diz
respeito a situações especiais, consoante se demonstra:
Art. 52. O registro da declaração para despacho aduaneiro de exportação, no
SISCOMEX, poderá ser efetuado após o embarque da mercadoria ou sua saída do
território nacional, nos seguintes casos:
I - fornecimento de combustíveis e lubrificantes, alimentos e outros produtos, para
uso e consumo de bordo em aeronave ou embarcação de bandeira estrangeira ou
brasileira, em tráfego internacional;
II - venda no mercado interno a não residente no País, em moeda estrangeira, de
pedras preciosas e semi-preciosas, suas obras e artefatos de joalharia, relacionados
pela Secretaria de Comércio Exterior - SECEX; e
III - venda em loja franca, a passageiros com destino ao exterior, em moeda
estrangeira, cheque de viagem ou cartão de crédito, de pedras preciosas e semi-
preciosas nacionais, suas obras e artefatos de joalharia, relacionados pela SECEX.
Parágrafo único. A critério do chefe da unidade local da SRF, o registro da
declaração poderá ser efetuado após o embarque da mercadoria ou sua saída do
território nacional, na exportação: (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa
SRF n° 510, de 14 de fevereiro de 2005)
[...] (Destaque não consta no original)
Vê-se que a regra geral é informar os dados de embarque no prazo de sete dias após a
realização dessa operação. Em situações excepcionais, como é o caso do embarque
antecipado, esse prazo é contado a partir da data de registro da DDE. Cabe ao
interessado demonstrar que se enquadra em alguma dessas situações, se for o caso.
Ressalta-se que, além de a defendente não ter trazido nenhuma prova quanto à
alegação sob exame, os extratos do Sistema Integrado do Comércio Exterior
(Siscomex) juntados aos autos pela fiscalização, referentes aos despachos abrangidos
pela autuação (CONSULTA HISTÓRICO DESPACHO), demonstram claramente que a
DDE foi registrada antes do embarque. Ou seja, não se trata de embarque antecipado.
Portanto, não há dúvidas quanto à aplicação do prazo estabelecido no art. 37 da IN
SRF n° 28/1994 no presente caso.
Sendo assim, é improcedente a alegação de inaplicabilidade do prazo de 7 (sete) dias
para informação dos dados de embarque.
Pelo exposto, voto por negar provimento a este tópico do recurso voluntário,
afastando o argumento da recorrente de que não seria aplicável ao caso o prazo previsto no artigo
37, §2° da IN 28/94.
DA
OFENSA
AOS
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
DA
PROPORCIONALIDADE
Neste ponto, destaco que não cabe a este Colegiado, invocando a
proporcionalidade, a razoabilidade ou qualquer outro princípio, afastar a aplicação de lei
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-012.613 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.723935/2011-41

tributária válida e vigente, na medida em que isso significaria nítida declaração, incidenter
tantum, de inconstitucionalidade desta norma.
Neste sentido, assim dispõe a Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
As alegações acerca da inconstitucionalidade da legislação tributária não são
oponíveis na esfera administrativa de julgamento, uma vez que sua apreciação foge à alçada da
autoridade administrativa de qualquer instância, não dispondo esta de competência legal para
examinar hipóteses de violação às normas legitimamente inseridas no ordenamento jurídico
nacional.
Com efeito, a apreciação dessas questões encontra-se reservada ao Poder
Judiciário, pelo que qualquer discussão quanto aos aspectos de constitucionalidade das normas
jurídicas deve ser submetida àquele Poder. Portanto, é inócuo suscitar tais alegações na esfera
administrativa, pois ao julgador é vedado não observar textos legais em vigor, sob pena de
responsabilidade funcional.
Destaque-se, por oportuno, que tal vedação impede, por consectário lógico, o
acolhimento da alegação da recorrente de que “[s]endo vedada a aplicação de sanção em
medida superior àquela estritamente necessária ao atendimento do interesse público, é de se
reconhecer que, no presente caso, a multa aplicada se traduz em medida extrema e drástica,
especialmente se esta D. Fiscalização considerar que não se está diante de fraude, má-fé ou
mesmo tentativa de burlar ou causar qualquer embaraço à fiscalização,uma vez que os dados de
embargue foram registrados antes de qualquer procedimento fiscalizatório e as cargas
destinavam-se à exportação, sendo insuficiente para causar qualquer dano ou prejuízo à
Fiscalização e ao Erário, respectivamente”.
Da mesma forma, os argumentos da recorrente no sentido de que não houve
indício de fraude, má-fé ou mesmo intuito de burlar a fiscalização, assim como não houve risco
de dano ao Erário ou supressão de tributos, não são o bastante para afastar a aplicação da multa
objeto da autuação, uma vez que a legislação estabelece de forma clara e precisa que constitui
infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que importe inobservância de ato
administrativo de caráter normativo e que a responsabilidade pela infração independe da
intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do
ato, como se extrai do Decreto-lei no 37/66:
Art.94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida
neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo
destinado a completá-los.
(...)
§ 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato. (Grifamos)
Estando previsto na lei o prazo para cumprimento da referida obrigação acessória
e a penalidade aplicável no caso de sua inobservância, não pode este colegiado admitir o não
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-012.613 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.723935/2011-41

cumprimento do referido prazo ou a redução da penalidade prevista, uma vez que se estaria
afastando a aplicação da lei, com base nos princípios supra mencionados.
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso quanto às alegações de
violação a princípios constitucionais e, quanto aos argumentos da recorrente no sentido de que
não houve indício de fraude, má-fé ou mesmo intuito de burlar a fiscalização, assim como não
houve risco de dano ao Erário ou supressão de tributos, por negar provimento ao recurso.
CONCLUSÃO
Por todo exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo das alegações de violação a princípios constitucionais, rejeitar as preliminares de
ilegitimidade passiva e cerceamento do direito de defesa; e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues

Fl. 172
DF CARF MF
Original